Tribunal: CARF
Processo: 10120.720799/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720799/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.595 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
CONSIGNAUTO VEICULOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO.
ART. 17 DO DEC. 70.235/72. PRECLUSÃO.
De acordo com o art. 17 do Dec. 70.235/72 se considera não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante,
ocorrendo, assim, a preclusão em relação a tais assuntos.
OMISSÃO DE RECEITAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
DEPÓSITOS.
MANUTENÇÃO DOS
LANÇAMENTOS.
NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE DEPÓSITOS E OMISSÃO. PREVISÃO LEGAL.
ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos, devem ser mantidos os
lançamentos. Quanto ao nexo de causalidade dos depósitos e a omissão de
receitas, o art. 42 da Lei 9.430/96 prevê que havendo depósitos de origem não
comprovada, assume-se que houve omissão de receitas, as quais podem ser
desconstituídas por comprovação do contribuinte.
LANÇAMENTOS SIMULTÂNEOS E ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
DESDE QUE PREVISTOS EM LEI.
A incidência dos tributos é prevista em lei. Havendo a caracterização do fato
descrito na lei, então haverá a incidência do tributo. Tal situação pode advir,
inclusive concomitantemente com o lucro arbitrado, desde que haja previsão
para tanto, que é o que ocorre no caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para, na parte conhecida, a ele negar provimento, de forma
a manter o Acórdão da DRJ, pelos seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720799/2013-74
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.348-1.389 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 01-32.556, da 1a Turma da DRJ/BEL (fls. 1.288-1.327), em sessão
realizada na data de 25 de fevereiro de 2016, por meio do qual o referido Órgão julgou
parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 1.178-1.204 e docs.
anexos), de forma a manter parte do crédito tributário lançado em desfavor do Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 1.290-1.299.

I - DO LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ),
de Programa de Integração Social (PIS), de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) e de Contribuição para o Financiamento da Seguridade (Cofins), referente aos
anos-calendários de 2008 e 2009, com os lançamentos discriminados no quadro 1 a
seguir (principal, multa e juros, calculados até 01.2013).

Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

A impugnante tomou ciência do auto de Infração em 30/01/2013.(fl. 1.161).
II- DAS INFRAÇÕES LANÇADAS

2. A Empresa foi autuada pelas seguintes infrações à legislação tributária, a
saber:
2.1 - DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2008, 06/2008, 09/2008 e
12/2008
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida
pelo contribuinte é imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, em virtude dos erros e falhas abaixo
enumerados:
No Livro Caixa deve estar registrada toda movimentação financeira do
contribuinte, inclusive bancária, entretanto, no livro caixa apresentado o
fiscalizado limitou-se a registrar os lançamentos efetuados na conta corrente
n° 10105-9, agência 1426, mantida junto ao Banco Itaú S/A;
Falta de escrituração no livro da movimentação bancária referente às contas
correntes n° 021.573-4, agência 03600, do Banco Safra SA e n° 2.727927-1,
agência 0444, do Banco Real, conforme extratos apresentados pelo
contribuinte à fiscalização;
É indispensável que todos os lançamentos registrados no livro caixa sejam
feitos com histórico indicando a natureza da receita ou despesa, que permita
sua rápida e certeira identificação. No Livro Caixa apresentado à
fiscalização, os históricos dos lançamentos são mera transcrição resumida
do extrato bancário da conta corrente n° 10105-9, agência 1426, mantida
junto ao Banco Itaú S/A, sem nenhuma identificação da natureza das
entradas e saídas do caixa ;
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999: Art. 530, inciso II, do
RIR/99.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2009, 06/2009, 09/2009 e
12/2009
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida
pelo contribuinte é imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, em virtude dos erros e falhas abaixo
enumerados:
No Livro Caixa deve estar registrada toda movimentação financeira do
contribuinte, inclusive bancária, entretanto, no livro caixa apresentado o
fiscalizado limitou-se a registrar os lançamentos efetuados na conta corrente
n° 10105-9, agência 1426, mantida junto ao Banco Itaú S/A;
É Indispensável que todos os lançamentos registrados no livro caixa sejam
feitos com histórico indicando a Razão do arbitramento no(s) período(s):
03/2009, 06/2009, 09/2009 e 12/2009 natureza da receita ou despesa, que
permita sua rápida e certeira identificação. No Livro Caixa apresentado à
fiscalização, os históricos dos lançamentos são mera transcrição resumida
do extrato bancário da conta corrente n° 10105-9, agência 1426, mantida
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

junto ao Banco Itaú S/A, sem nenhuma identificação da natureza das
entradas e saídas do caixa;
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999: Art. 530, inciso II, do
RIR/99.
2.2
- OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA MENSAL NA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
O contribuinte não emitiu as notas fiscais referentes à intermediação de
negócios, caracterizando omissão de receitas da atividade, conforme
descrito no item C.1 do Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Multa aplicada : 150%
2.3
- OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de receita apurada conforme valores creditados na conta corrente
n° 10105-9, da agência 1426, do Banco Itaú S/A, em relação aos quais o
contribuinte,
regularmente
intimado,
não
comprovou,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme descrito no item c.2 do Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
Multa aplicada : 150%
2.4
- RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA NA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta de intermediação de
negócios, conforme descrito no item C.3 do Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
Multa aplicada : 150%
2.5
- RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA NA VENDA DE VEÍCULOS USADOS
Arbitramento do lucro realizado com base receita bruta da venda de veículos
usados, conforme descrito no item C.4 do Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
Multa aplicada : 150%
III - DA IMPUGNAÇÃO
3 - Em 28/02/2013, a Empresa apresentou impugnação ao Auto de infração
(fl. 1.178/1.208), e alega em síntese:
3.1 - DA NULIDADE
- Do cerceamento do direito de defesa:
- A Empresa solicitou a devolução dos documentos apresentados no decorrer
da ação Fiscal e não foi atendida:
.................................................................................................................
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

Encerrada a ação fiscal e já transcorrido o prazo para apresentar
impugnação, a seção de fiscalização tem relutado em restituir os documentos
contábeis e fiscais da Impugnante, o que inviabilizou, em grande parte, o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
.................................................................................................................
O contraditório e a ampla defesa são valores que defluem das garantias
individuais, assegurados pela Constituição Federal a todos os litigantes, seja
no processo judicial ou administrativo.
O exercício pleno dessas garantias decorre do uso de todos os meios
inerentes à situação contenciosa. No caso vertente, por se tratar de
lançamento fiscal, cujo dissídio reside basicamente na produção de provas
sobre a existência ou não de obtenção de receitas, os documentos contábeis e
fiscais da Impugnante são os únicos meios dos quais ela pode se socorrer
para infirmar o lançamento fiscal.
Ocorre, no entanto, que muito embora a ação fiscal tenha sido encerrada em
30 de janeiro passado, até a presente data aquela fiscalização não devolveu
os livros e documentos que foram por ela obtidos durante a ação fiscal,
motivo pelo qual a Impugnante resolveu notificá-la, reiterando o pedido de
restituição (doe. 02).
Inobstante as constantes cobranças por parte da Impugnante, seu pedido não
foi atendido, razão por que a Impugnação está sendo apresentada nesta
oportunidade, com vistas ao atendimento do prazo, porém de forma limitada,
dado que lhe foi negado, por vias oblíquas, exercer plenamente o
contraditório e a ampla defesa, o que por si só demanda nulidade de todo o
procedimento.
- Da nulidade do auto de infração por decorrer de violação de sigilo bancário:
O lançamento fiscal objeto do indigitado processo teve por supedáneo, em
grande parte, os extratos de contas de depósitos da Impugnante, que foram
obtidos mediante grave ameaça, a teor do Termo de Início Fiscal que
inaugurou o presente feito (folha 3).
Ocorre, Senhores Julgadores, que o sigilo bancário goza de proteção
constitucional, de forma que esse manto protetivo só pode ser afastado
mediante prévia autorização judicial, o que não ocorreu in casu.
De fato, se a Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos X e XII, protege as
pessoas de atentados contra os segredos da vida privada, incluindo-se aí o
segredo profissional, as relações interpessoais e os negócios particulares, há
de se entender que somente por meio de autorização judicial é que se pode
ter acesso às informações bancárias, e, ainda assim, exclusivamente para
efeitos de investigação criminal ou instrução processual penal.
Após, mencionar diversas Jurisprudências Judiciais, conclui:
Ante o exposto, é de se concluir que o lançamento atacado, na parte em que
decorre da utilização dos extratos bancários da Impugnante, está maculado
da mais absoluta nulidade, posto que amparado em prova ilícita.

3.2 - DO MÉRITO
3.2.1- Da impossibilidade de lançamentos simultâneos sobre a mesma matéria
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

Pela descrição fática a respeito das matérias autuadas, salta aos olhos a
abusividade do procedimento, pois em relação à omissão de receitas, a
fiscalização deixou de abater umas das outras, levando à multiplicidade de
lançamentos fiscais derivados de uma mesma situação fática.
.................................................................................................................
É de curial sabença que em determinadas e excepcionais situações o
legislador aparelhou o fisco com o benefício da certeza jurídica, sob a forma
de presunção legal, nos casos em que a existência de um fato conhecido, cujo
efeito, na maioria das vezes, importa numa consequência jurídica
predeterminada em função da correlação natural entre ambas.
.................................................................................................................
Ocorre, todavia, que a admissão do uso, de forma limitada, da presunção
legal, não abre caminho para a informalidade ou desídia, pois como cediço,
a presunção simples ou hominis não desonera o órgão fiscalizador de
comprovar todos os indícios derivados de aferição indireta, por meio de
exame mais aprofundado, pois estas, ao contrário da presunção legal, não
inverte o ônus da prova.
No caso dos autos, a fiscalização trabalhou em diversas frentes, colimando
determinar possível supressão ou redução de tributos. Durante esse trabalho
apurou indício de falta de reconhecimento de receita auferida na
intermediação de negócios, com base em três parâmetros, sendo um com
apoio em contratos de venda em consignação; outro, baseado em
informações prestadas pela fonte pagadora, por meio de DIRF e, por último,
apurou diferença entre os valores das receitas declaradas ao fisco federal
via DIPJ e o constante da Declaração Mensal de Serviços apresentada ao
município de Goiânia.
Não bastasse tudo quanto já relatado, o fisco valeu-se também da presunção
legal prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96 para apurar alegada omissão de
receita sobre os valores dos depósitos bancários supostamente não
justificados.
Quando da conclusão dos trabalhos, ao invés de utilizar os indícios
apurados a partir das verificações preliminares (contratos de venda, DIRF e
diferença entre o declarado aos fiscos federal e municipal), para dar
supedáneo à presunção legal alusiva a depósitos bancários, resolveu
considerá-las individualmente, de forma cumulativa, como se omissão de
receite fossem, ou seja, adicionou as supostas infrações da seguinte forma:
C.1.1. Receita Bruta na Intermediação de Negócios (presumiu 3% sobre os
contratos de venda);
C.1.2. Receita Apurada conforme DIRF;
C.2. Depósito Bancário de Origem não Comprovada;
C.3. Receita Bruta na Intermediação de Negócios (Declaração mensal de
Serviços entregue ao município de Goiânia-GO);
C.4. Receita Bruta na Venda de Veículos Usados (batimento entre as notas
fiscais de entrada e saída);
Além de somar todas essas rubricas (presunções simples e legais) como
infrações independentes, a Autuante adicionou também os valores já
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

declarados pela Impugnante, ou seja, partiu da premissa segundo a qual,
pelas contas bancárias da Impugnante, não transitaram nenhum dos valores
por ela declarados e as demais infrações levantadas pela fiscalização.
.................................................................................................................
In casu, o bom senso recomenda que apenas a sobra do total dos depósitos
bancários (caso não haja comprovação), depois de deduzidos todos os outros
valores apurados por aferição indireta, bem como aqueles já reconhecidos
pela Impugnante, poderia compor a base tributável.
Inobstante tudo isto, vale esclarecer que em nenhuma das situações o fisco
logrou comprovar a efetiva omissão de receita, porquanto deixou de nomear,
no relatório fiscal, a identidade de cada operação (dados do veículo, fonte
pagadora e o efetivo ingresso dos recursos de forma individualizada),
contentando-se apenas, como ocorreu com a comissão na intermediação de
negócios, em estabelecer presumidamente o percentual de 3% sobre
operações que sequer comprovou a efetividade da cobrança, ou seja, o
trabalho fiscal limitou-se a estabelecer presunção sobre presunção.(grifamos)
Em suma, como a fiscalização não logrou identificar individualmente as
operações para distinguir uma das outras, todos os valores, declarados ou
não pela Impugnante, se prestam perfeitamente para justificar os depósitos
bancários, vez que, segundo a regra geral, toda renda circula pelo meio
bancário.
Desta forma, a apuração correta, para fins de constituição do crédito
tributário ora em discussão, deveria ter sido feita, no mínimo, com a redução
dos valores declarados pela Impugnante, depois de unificadas as presunções
(simples e legais), deduzindo-se umas das outras.
E não poderia ser diferente, pois as matérias apuradas por aferição indireta,
descritas nas alíneas C.1.1, C.1.2, C.3 e C.4, são apenas provas indiciárias
da presunção legal descrita na alínea C.2 do relatório acostado às folhas
1.125 à 1.137.
Não bastasse tudo isto, verifica-se superposição de créditos tributários e
penalidades na medida em que o auditor autuou presumidamente a comissão
no percentual de 3% e, adicionalmente, omissão de rendimentos com base
nas informações extraídas das declarações apresentadas ao fisco municipal
(folha 1137).
3.2.2- Da impossibilidade de arbitramento do lucro e Da incompatibilidade de se
apurar omissão de receita e arbitramento de lucros concomitantemente
Quanto ao arbitramento, ao que consta dos autos, a auditoria fiscal
desconsiderou o Livro Caixa em razão do mesmo evidenciar somente os
registros bancários, sem pormenorizar, via histórico, a natureza dos
lançamentos.
Em casos dessa natureza, a providência que impõe ao fisco seria intimar o
contribuinte acerca da deficiência de sua escrituração e conceder-lhe prazo
razoável para nova elaboração ou complementação, o que de fato não
ocorreu.
Todavia, as deliberações a cargo do agente fiscal foram totalmente
incompatíveis com a desclassificação de escrituração contábil ou fiscal, daí
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

por que o lançamento deve ser cancelado na sua totalidade, sob pena de
inobservar o princípio da verdade material, o contraditório e a ampla
defesa.
.................................................................................................................
É importante assinalar que o agente fiscal, além de arbitrar o lucro da
Impugnante com suporte em irregularidade na escrituração do Livro Caixa,
presumiu receita bruta com base no art. 42 da Lei n° 9.430/96 e, ainda, as
supostas comissões não declaradas ou declaradas a maior ao fisco
municipal.
Ab initio, defronta-se com incompatibilidade insuperável, pois se a razão do
arbitramento do lucro decorreu de ausência ou deficiência da escrita, não
podem, em relação ao mesmo período, ser adicionados à receita bruta da
Impugnante os depósitos sem a comprovação da origem e demais omissões
não contabilizadas, isto é, ou se aceita a escrita e acresce determinadas
omissões, ou se arbitra o lucro e considera a receita declarada pelo sujeito
passivo como única base tributável.
3.2.3 - Da necessidade da comprovação do nexo de causalidade entre os depósitos
bancários e a suposta omissão de rendimentos e Da inexistência de depósito sem
comprovação de origem
Conforme dito alhures, o lançamento em tela foi levado a efeito com base em
presunção legal, nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/1996, sendo que a
autoridade Autuante não logrou comprovar o nexo de causalidade entre os
depósitos bancários e eventual omissão de receita.
A despeito do entendimento equivocado que tem se dado ao supracitado
dispositivo, imperioso se faz esclarecer que o patrimônio do contribuinte
pode sofrer tanto diminuição (decréscimo) quanto aumento (acréscimo).
Neste último caso, o seu patrimônio só poderá ser considerado acrescido se
houver a comprovação de ingresso de riqueza nova, e as movimentações
bancárias, por si só, não são suficientes para comprovar ingresso dessa
mesma riqueza, podendo, em última análise, apenas representar indício
(presunção simples) de sonegação fiscal.
Assim, para que se proceda à lavratura do auto de infração, mesmo com
fundamento no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, é necessário que se comprove o
nexo de causalidade entre os depósitos bancários e o correspondente
acréscimo patrimonial.
.................................................................................................................
A presunção legal de que cuida o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, com as
limitações deduzidas no item anterior, somente tem lugar quando o
contribuinte, instado a se manifestar, deixa de prestar os esclarecimentos
acompanhados das respectivas provas.
In casu, todos os esclarecimentos foram prestados a contento, mediante o
oferecimento de documentação hábil e idônea, tal como consta dos autos
(folhas 7/402; 406/550; 564/637; 648/653; 661/983; 993/993; 1105/1113).
(grifo nosso)
Ocorre que o tipo de prova exigida pela Autuante revela-se impossível de ser
cumprida, eis que totalmente inadequada e absurda, especialmente porque
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

calibrou sua exigência em desconformidade com o que ordinariamente
ocorre.
Porém, mesmo diante de situação adversa, a Impugnante fez prova de todos
os depósitos mediante documentação hábil e idônea, sendo que a glosa fiscal
se deu por razões injustificáveis, conforme se denota da motivação constante
das folhas 986/990.
Porém, mesmo diante de situação adversa, a Impugnante fez prova de todos
os depósitos mediante documentação hábil e idônea, sendo que a glosa fiscal
se deu por razões injustificáveis, conforme se denota da motivação constante
das folhas 986/990.
A título de exemplo, cita-se os depósitos efetuados pelo Sr. Josué
Anunciado, nos valores de R$ 108.000,00, R$ 100.000,00 e R$ 146.000,00,
descritos no Termo de Constatação acostado aos autos, pg. 984, a
Impugnante comprovou, mediante contrato de empréstimo, tratar-se de
mútuo. No entanto, para sua surpresa, a Autuante desconsiderou a
comprovação sob a seguinte motivação: (grifamos)
Os contratos apresentados carecem de qualquer eficácia perante terceiros,
por apresentarem vício de forma, ou seja, não foram registrados nos
cartórios de títulos e documentos, sendo, portanto ineficazes perante
terceiros, na forma do art. 221 do Código Civil. (grifamos)
.................................................................................................................
O abrigo protetivo, conferido pelo registro público do contrato, interessa
unicamente ao credor, pois que somente ele pode ser prejudicado por não ter
dado publicidade ao seu direito, demarcando território, no sentido de
salvaguardar seus interesses contra terceiros. Quanto ao devedor, o registro
público é desnecessário e sem nenhuma utilidade, pois não justifica ele
buscar proteção contra si mesmo.
De outra parte, cumpre suscitar que, diferentemente do afirmado pela
Autuante, o sistema jurídico brasileiro fundamenta-se na liberdade de forma
para a contratação dos negócios jurídicos, salvo quando a lei exigir
solenidade especial.
Noutros falares, a regra geral é de que inexiste obrigatoriedade de forma
para a contratação, mas sim a voluntariedade para que exista o negócio
jurídico. Basta, porquanto, a vontade do agente e, por óbvio, a
exteriorização desta mesma vontade, seja verbalmente, por sinais,
tacitamente, ou ainda por escrito. Isto, aliás, é o que a boa doutrina
denomina de "princípio da liberdade das formas", onde o agente não está
adstrito à solenidade especial para validade do ato ou do negócio jurídico.
Ora, para validade do negócio jurídico, segundo dispõe o art. 104 do Código
Civil, basta agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou
determinável e, por fim, forma prescrita ou não defesa em lei.
Demais disso, o art. 107 do mesmo diploma legal (CC) é de clareza
meridiana ao dispor que a validade da declaração de vontade não dependerá
de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir.
Assim, por exemplo, o mútuo, cuja origem repousa nas vetustas raízes do
direito privado, não exige forma especial para sua efetivação, já que o novel
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

Código Civil Brasileiro, em seu art. 586 e ss., não exige qualquer solenidade
para o seu aperfeiçoamento.
Sendo assim, a exigência de registro público em contratos de mútuos, além
de ser abusiva, é uma verdadeira afronta ao que determina o art. 110 do
Código Tributário Nacional, que assim prescreve:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições
dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios,
para definir ou limitar competências tributárias.
Desse modo, como o mútuo, enquanto espécie do gênero empréstimo, está
expresso implicitamente na Constituição Federal, no seu art. 153, não pode a
Autuante, que tem atividade plenamente vinculada, modificar a definição e o
alcance que foi dado a tal instituto pelo direito privado, a fim de saciar a
ânsia arrecadatória do Fisco.
Isto posto, há se concluir, pois, que os documentos colacionados aos autos
são hábeis e idôneos para comprovar a origem dos valores indicados pelo
nobre fiscal, a não ser, é claro, que este comprove, de forma cabal e
irrefutável, que tais documentos não possuam essa qualidade (idoneidade), o
que, aliás, não foi feito.
Deste feito, submete a essa DRJ todos os documentos apresentados durante a
ação fiscal, que se encontram acostados aos autos, cujas folhas foram
indicadas no início deste tópico, para fins de comprovação da origem dos
depósitos bancários considerados pela fiscalização como sendo omissão de
receita.
3.2.4 - Não cabe a qualificação da multa quando vinculada a tributo lançado com
base em presunção
O lançamento fiscal com suporte em presunção simples ou legal, inclusive
nos casos previstos no art. 42 da Lei n° 9.430/96, não pode dar azo a
aplicação de multa qualificada, pois como já se manifestou a Secretaria da
Receita Federal, das matérias presumidas não se extrai certeza quanto ao
agir do contribuinte, especialmente se eventual omissão decorreu de errou
de procedimento ou de controle, daí por que a recomendação é que sequer se
promova a representação fiscal para fins penais, veja trecho do r. Parecer-
Nota Cofis/GAB/2005/00142):
.................................................................................................................
Verifica-se da leitura do judicioso parecer que o lançamento amparado por
presunção legal não oferece elementos seguros sobre o agir do contribuinte,
posto que em casos dessa natureza não há o necessário aprofundamento da
investigação para identificar os elementos subjetivos a que alude o art. 71 da
Lei n° 4.503/64 e art. 44, inciso I, §1°, da Lei n° 9.430/96, qual seja, a
atuação reiterada e consciente dirigida à supressão ou redução de tributos.
Esse tipo de conduta demonstra a forma pela qual foi pautada a ação fiscal
que culminou com o lançamento objeto deste processo. No entanto, as
informações que lastreio o presente feito dão conta de que todas as
autuações decorreram de meras presunções ou ilações.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

Destarte, ante a ausência de provas que demonstre o elemento volitivo do
agente, dirigido à sonegação fiscal, a multa qualificada deve totalmente
afastada.
3.3
- Do Pedido
(I)
seja recebida e conhecida a presente Impugnação, por atender os
pressupostos legais; e, pelas razões fáticas e jurídicas apresentadas,
(II) seja julgado nulo e/ou improcedente o crédito tributário veiculado nos
autos de infração ora fustigados.
Caso, porém, mantido o lançamento em discussão, ou parte dele, que seja
afastada a incidência da multa qualificada, pelas razões alinhavadas quanto
à matéria.
3.4
- Na defesa foi mencionado julgados Administrativos e Judiciais.

4 - Dos Precedentes
Em 14 de agosto de 2013, a 1a Turma da DRJ/BEL julgou procedente a
Impugnação, conforme Acórdão n° 01-26.865 (fl. 1.225/1.236), e decidiu:
nulidade do lançamento por vício material em virtude de cerceamento do
direito de defesa, materializado na "não devolução" das provas em que a
fiscalização se fundamentou para efetuar o lançamento.
O Acórdão foi submetido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Recuso de Ofício), por força de recurso necessário, de acordo com o art. 34 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de1997, e Portaria MF n° 3, de 3 de janeiro de 2008.
Em 22 de outubro de 2014, a 2a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF,
através do Acórdão n° 1201-001.110, deu provimento ao Recurso de Ofício (fl.
1.256/1.271) e Decidiu:
NÃO
DEVOLUÇÃO
DE
DOCUMENTOS
AO
CONTRIBUINTE.
EXISTÊNCIA DE CÓPIAS DIGITAIS NOS AUTOS. NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
Demonstrado que os documentos não devolvidos ao Contribuinte, ao término
da fiscalização, foram digitalizados e acostados aos autos, não se
caracteriza o cerceamento de defesa nem tampouco se vislumbra a nulidade
dos lançamentos, sendo possível a análise do mérito pelas autoridades
julgadoras.
E determinou:
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Ofício e, no mérito, voto por
DAR-LHE provimento, para declarar a nulidade da decisão de primeira
instância e determinar que a Delegacia de Julgamento competente se
pronuncie sobre as demais questões suscitadas pela defesa, prolatando
nova decisão. (grifamos)

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação da
Contribuinte, nos seguintes termos da Ementa (fls. 1.288-1.654).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

Ano-calendário: 2008, 2009
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões judiciais, com efeito inter partes,
não podem ser aplicadas a outros casos.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis,
independentemente de autorização judicial. A obtenção de informações junto às
instituições financeiras, por parte da administração tributária, não implica quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o
sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações são
caracterizados como omissão de receitas.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
ARBITRAMENTO DO LUCRO - CABIMENTO
Sujeita-se ao arbitramento o contribuinte que apresentar a escrituração a que estiver
obrigado com erros e deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A qualificação da multa de ofício requer a comprovação da ocorrência do dolo para fins
de enquadramento como evidente intuito de fraude, situação inexistente no caso em tela.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber, o que foi decido para a
obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

4. Em suma, o Órgão julgador, por meio do voto vencedor, entendeu que não
haveria motivo para se qualificar a multa, por se tratar de presunção. Assim, a multa de ofício foi
reduzida de 150% para 75%.
5. Quanto aos demais assuntos, entendeu a DRJ que sobre as decisões
administrativas e judiciais trazidas, não há vinculação da DRJ, portanto, tem o Órgão julgador
liberdade para decidir de maneira diversa. Quanto à alegação de nulidade pela quebra do sigilo
bancário, não houve a ocorrência dos pressupostos do art. 10 e 59 do Dec. 70.235/72, portanto,
não houve nulidade. Houve ainda o abatimento dos valores declarados pela Contribuinte dos
valores encontrados a título de depósitos bancários de origem não comprovada. Ademais, a
legislação autoriza a captação de informações bancárias, nos termos procedidos.
6. O cerceamento de defesa foi analisado na Decisão do CARF, de no 1201-
001.110, às fls. 1.256-1.271.
7. No mérito, o arbitramento do lucro foi adequado, com base na legislação, por
se tratar de uma metodologia, diante de ausência de elementos dos lançamentos contábeis, que
consolida a escrita contábil.
8. Em relação à presunção de omissão de receitas depósitos bancários de origem
não comprovada e das demais infrações, foi comprovada a disponibilidade econômica e o
acréscimo patrimonial decorrente de depósitos bancários, nos termos da legislação. Ainda de
acordo com esta, tem o contribuinte o ônus de comprovar de acordo com os arts. 333 e 334 do
CPC (aplicável à época), o que não foi feito pela Interessada. Assim, foi correta a tributação.
Constataram ainda os julgadores que a própria Contribuinte em seus contratos cobrava 3% de
comissão. Por fim, é aplicável a tributação reflexa à CSLL, PIS e COFINS.
9. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 1.289):
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por maioria de votos,
considerar procedente em parte a impugnação, reduzindo a multa de 150% para 75%.
Vencido o Relator Grigorio Herton Alves Guimarães em relação à
qualificação da multa.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Encaminhe-se à Delegacia de origem para DAR CIÊNCIA ao Contribuinte
sobre o resultado do presente julgamento.

II. Recurso Voluntário
10. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, o seguinte: a) nulidade do lançamento por ausência de
cientificação quanto às alterações no Mandado de Procedimento Fiscal. O mandado sofreu
alterações substanciais ao longo do procedimento de fiscalização. De acordo com a Portaria RFB
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

no 3.014/11, o contribuinte deve ser cientificado das alterações ocorridas no MPF, o que não
houve e acarretou a nulidade; b) impossibilidade de lançamentos simultâneos sobre a mesma
matéria; c) improcedência da autuação em razão da comprovação da origem dos depósitos
durante o procedimento de fiscalização; d) inexistência de depósito sem comprovação de
origem; f) incompatibilidade de se apurar omissão de receita e arbitramento de lucros
concomitantemente; g) necessidade da comprovação do nexo de causalidade entre os depósitos
bancários e a suposta omissão de rendimentos; h) impossibilidade de arbitramento do lucro; i)
indevida inclusão de ICMS e ISS na receita bruta apurada pela fiscalização; j) não incidência dos
juros SELIC sobre a multa de ofício. Ao final, requer seja recebido o Recurso, com o
consequente cancelamento dos AIs. Subsidiariamente requer seja afastada a SELIC sobre a multa
de ofício.
11. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
12. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 10120.720800/2013-61, que
tratam de representação fiscal para fins penais, não contendo questionamento dirigido ao CARF.
13. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
14. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 1.346 – 28/03/16), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 1.347 – 20/04/16), conclui-se que este é tempestivo.
15. Quanto à admissibilidade, deve ser feito exame específico.
16. Dentre outros, a Recorrente aborda em sua defesa três temas que devem ser
citados aqui. São eles os relativos aos tópicos 2.1, 2.8 e 2.9 do Recurso Voluntário, que tratam
respectivamente de alterações no Mandado de Procedimento Fiscal, da indevida inclusão do
ICMS e do ISS na receita bruta e da incidência da SELIC.
17. O fato é que os questionamentos sobre estes três temas foram feitos apenas
em sede recursal e o art. 17 do Dec. 70.235/72 prevê que se considerará não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, ocorrendo, portanto, a
preclusão em relação a tais matérias. Por mais que no caso da inclusão do ICMS e do ISS, tenha
havido decisão judicial favorável aos contribuintes há não muito tempo, o levantamento da
questão se deu antes da decisão do Judiciário e, como dito, apenas no Recurso Voluntário.
Assim, não devem ser tais alegações conhecidas.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

V. Premissas para os demais temas
18. Quanto aos demais argumentos da Recorrente, devem ser estabelecidas
premissas para sua análise, uma vez que há peculiaridades em relação a elas.
19. O tópico 2.3 do RV - “Da improcedência da autuação em razão da
comprovação da origem dos depósitos durante o procedimento de fiscalização” – também não foi
alegado propriamente na Impugnação, senão parte de seu conteúdo. Por se tratar de alegação de
comprovação, portanto, matéria de prova, ele será analisado, com base no Princípio da Verdade
Material. O tópico 2.6, que trata da “necessidade da comprovação do nexo de causalidade entre
os depósitos bancários e a suposta omissão de rendimentos”, que também cuida de comprovação,
será examinado em conjunto com o primeiro tópico citado.
20. Os tópicos 2.2, 2.4, 2.5 e 2.7 do RV, os quais possuem respectivamente os
seguintes títulos: a impossibilidade de lançamentos simultâneos sobre a mesma matéria, da
inexistência de depósito sem comprovação de origem, da incompatibilidade de se apurar omissão
de receita e arbitramento de lucros concomitantemente e da impossibilidade de arbitramento do
lucro, foram transcritos, praticamente ipsis litteris, da Impugnação. Tal situação justificaria a
aplicação do art. 57, § 3° do RICARF, contudo, entende-se ser o caso de fazer análise das
afirmações, no lugar de transcrever a decisão da DRJ. Contudo, o exame será feito de forma
sucinta e objetiva, uma vez que não há dialeticidade entre os tópicos citados do Recurso e a
Decisão recorrida.

VI. Comprovação da origem dos depósitos e nexo de causalidade entre
depósitos e suposta omissão de rendimentos
21. A Recorrente afirma que, no curso do processo, apresentou vários
documentos que comprovam cabalmente a origem de diversos recursos. Cita páginas dos Autos
em que haveria a comprovação (fl. 1.364), as mesmas indicadas na Impugnação (fl. 1.179).

22. Havendo a comprovação da origem, nos termos da legislação, então não pode
ser mantida a penalidade, alega a Interessada. Não há de se confundir origem com causa da
operação. Houve equívoco por parte da fiscalização, uma vez que não observou o art. 42, § 2o da
Lei 9.430/96. Cita jurisprudência.
23. Afirma ainda a Recorrente que não houve nexo de causalidade entre os
valores creditados nas contas e a suposta ocultação de renda. Houve apenas presunção, sendo
necessária a comprovação por parte do fisco da existência de acréscimo patrimonial.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

24. É certo que a omissão de receita é uma matéria que carece de maior
aprofundamento científico, de forma a esclarecer e verificar sua aplicação ou não a casos tão
diversos como os vistos neste Conselho. Entretanto, no caso em comento, percebe-se que a
Recorrente, em alguns casos alegados, apenas demonstrou quem fez o depósito e não por qual
motivo. Tome-se como exemplo os documentos constantes às fls. 565/634. À fl. 565, a
Recorrente afirma que teria elaborado contrato de empréstimo, sendo que às fls. 633-634 estaria
o referido contrato. Contudo, ao se verificar o instrumento de contrato, consta apenas que está
havendo antecipação de valores, com garantia, sem mencionar o mútuo (fl. 633).

25. Ademais, há apenas fotocópia autenticada do contrato. Todo o conjunto não
aparenta trazer verossimilhança às alegações trazidas pela Recorrente. Ou seja, a documentação
sequer serve para comprovação da origem dos valores.
26. Sobre o nexo de causalidade e demonstração do acréscimo patrimonial, o art.
42 da Lei 9.430/96 prevê que a existência de depósitos de origem não comprovada caracteriza a
referida omissão. Assim, havendo depósitos com estas características, a lei define que eles se
constituem como omissão de receita. Não há previsão de que a Receita precisa comprovar
acréscimo patrimonial, pelo contrário, há a inversão do ônus da prova. O contribuinte é quem
precisa explicar sobre o depósito. Tal entendimento é confirmado pelo STJ (g.n.).
TRIBUTÁRIO. IRPF. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO
DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
REGULARIDADE
DA
INTIMAÇÃO. DECRETO N. 70.235/1972. REGULARIDADE DA CDA. DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADOS. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 42
DA LEI N 9.430/1996 VIGÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE ATESTADA PELO STF.
TRANSFERÊNCIA DE DADOS SUJEITOS A SIGILO AO FISCO. RESERVA DE
JURISDIÇÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. MULTA APLICADA NO PATAMAR DE
225%. FUNDAMENTO LEGAL. ART. 44, I, §§ 1o E 2o, DA LEI N. 9.430/1996.
ENQUADRAMENTO LEGAL DA CONDUTA. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
A toda evidência, essa prerrogativa não afasta a presunção legal constante no art. 42 da Lei
n. 9.430/96 de que, tendo conhecimento, o fisco, acerca da existência de depósitos de origem
não identificada, considere omissão de receita o valor creditado em conta corrente de
titularidade do contribuinte que, regularmente intimado nos termos da legislação, não
comprove a origem dos recursos.
VII - Ademais, em reforço argumentativo, a constitucionalidade do citado art. 42 foi
recentemente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, em repercussão geral, assentou
que "o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário,
trouxe apenas a possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado,
não conseguir comprovar a origem de seus rendimentos", bem como que "a omissão de
receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta
corrente do contribuinte, bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que
também justifica atribuir o ônus da prova ao correntista omisso", concluindo que "é
constitucional a tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

comprovada pelo titular". (RE n. 855.649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC
13-05-2021).
[...]
XII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido, nos termos da
fundamentação.
(REsp n. 1.825.390/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe de 14/11/2022.)
27. Isto posto, não devem ser tais argumentos da Recorrente procedentes. Este
tópico do Acórdão também engloba o tópico 2.4 do Recurso Voluntário, pois ele trata de questão
relativa à comprovação da origem dos depósitos.

VII. Lançamentos simultâneos, incompatibilidade de omissão de receita e
arbitramento e impossibilidade de arbitramento
28. A Recorrente alega que a Auditora fiscal desconsiderou o Livro Caixa sob
alegação de que ele traria apenas registros bancários. Deveria o fisco ter intimado a Recorrente,
concedendo-lhe prazo para nova elaboração ou complementação da escrituração.
29. Não há fundamento legal para tal afirmação da Contribuinte. A escrituração
contábil deve ser elaborada na medida em que os fatos ocorrerem, de forma que a fiscalização
possa examinar o desenvolvimento comercial, em sentido amplo, do fiscalizado. O arbitramento
ocorreu de forma adequada e de acordo com a legislação.
30. Sobre a alegação da Interessada, de que não poderia haver lançamentos
simultâneos. Não se vislumbra qualquer irregularidade na atuação da Autoridade fiscal. Ela
aplicou a legislação sobre os fatos. Ou seja, deve haver tributação por meio do IRPJ, IRRF,
CSLL, PIS, Cofins, quando os fatos descritos na legislação para estes tributos forem realizados.
Assim, deve a argumentação ser rechaçada.
31. Sobre a possibilidade da aplicação de arbitramento e de omissão de receitas
simultaneamente, elas ocorrem quando há a previsão na legislação, não havendo também
qualquer problema, desde que observadas as delimitações normativas.
32. Do exposto, verifica-se que as alegações não merecem prosperar.

VIII. Conclusão
33. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter o Acórdão da DRJ pelos
argumentos acima.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.595 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720799/2013-74

Fl. 1430
DF CARF MF
Original